Tribunal: TJDFT
Processo: 0711615-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711615-03.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Qualidade Alimentos Ltda. contra decisão interlocutória proferida em ação anulatória de débito fiscal que indeferiu o requerimento de suspensão de exigibilidade do crédito tributário lançado no Auto de Infração n. 404/2015. A agravante narra que se dedica à atividade de fabricação de produtos de carnes e submeteu-se ao regime especial de apuração previsto no art. 320-D do Decreto Distrital n. 18.955/1997 de abril de 2004 a fevereiro de 2019. Alega que apurou o tributo no período conforme o disposto no art. 37 da Lei Distrital n. 1.254/1996. Informa que foi autuada para o pagamento antecipado do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) na aquisição de mercadoria nos termos do Auto de Infração n. 404/2015. Acrescenta que o pagamento antecipado do imposto pressupõe a apuração e recolhimento pelo regime normal do ICMS. Alega que o crédito encontra-se extinto em razão do pagamento. Destaca que a exação ampara-se em um decreto distrital, em afronta ao art. 150, § 7°, da Constituição Federal. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a exigibilidade do crédito tributário lançado no Auto de Infração n. 404/2015 até decisão definitiva de mérito. Pede o provimento do recurso. Preparo regular (id 70177358). A agravante foi intimada a manifestar-se quanto ao não conhecimento de seu recurso diante da ausência de dialeticidade recursal (id 70297404). Petição da agravante em que defende o conhecimento integral de seu recurso (id 70493264). Brevemente relatado, decido. Examinadas as razões recursais, entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. É impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida sem eles, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] Verifico que a decisão agravada indeferiu o requerimento da agravante sob o fundamento de que a operação ou atividade comercial analisada no Auto de Infração n. 404/2015 não se insere no rol de atividades autorizadas a serem tributadas pelo regime especial, ainda que a contribuinte esteja submetida a esse regime de tributação, razão pela qual seria necessária a dilação probatória para demonstrar que a operação está contemplada no referido rol, fundamento não combatido especificamente nas razões recursais. Veja-se (id 70177356): I. Trata-se de ação anulatória, com pedido de tutela provisória, em caráter liminar, proposta por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA contra o DISTRITO FEDERAL, qualificado nos autos, com o objetivo de suspender a exigibilidade do crédito tributário materializado no auto de infração n.o 404/2015. Decido. A tutela provisória de urgência somente poderá ser concedida se houver elementos mínimos capazes de evidenciar probabilidade no direito alegado, conforme artigo 300 do CPC. No caso, inexiste qualquer probabilidade no direito alegado. De acordo com a motivação do auto de infração, a autora foi autuada porque comercializou mercadorias sujeitas ao regime de pagamento antecipado. A autora e outras pessoas jurídicas insistem em tese sem qualquer fundamento jurídico. Ainda que a autora estivesse submetida a regime especial de tributação (artigo 320-D do RICMS), há premissas e pressupostos para ser mantida neste regime. O contribuinte deve realizar operações econômicas que sejam compatíveis com o regime especial. Se o contribuinte realiza operação econômica que NÃO integra o regime especial, é submetido ao regime normal de tributação. Há outras demandas envolvendo o mesmo contribuinte, com o mesmo tema, mas com auto de infração diverso. A apuração do ICMS no regime especial não autoriza o contribuinte a realizar qualquer operação econômica sujeita ao ICMS, mas apenas aquelas que são compatíveis e integrantes com o regime especial. No caso, os fiscais apuraram que a autora realizou operação econômica que não tem nenhuma relação ou conexão com aquelas admitidas pelo regime especial. Neste caso, em relação a tais operações, se submete à regra geral de tributação. É exatamente o que consta na motivação da decisão administrativa, que indeferiu a defesa do autor: "Tendo em vista que o enquadramento não relaciona nominalmente as empresas, mas apenas lista uma série de CNAEs, a apuração pelo regime estabelecido no art. 320-D condiciona-se à efetiva prática das atividades listadas na Portaria n° 225/2006. A inclusão no cadastro fiscal do contribuinte de informação acerca do regime de apuração do art. 320-D apenas indica que ele está habilitado à prática das atividades, mas não comprova que estas foram praticadas na forma da legislação, o que somente pode ser constatado em fiscalização. Seria equivocado imaginar que apenas porque o contribuinte tem a informação de que está apto a fazer a apuração do imposto pelo regime do art. 320-D, que ele poderia realizar qualquer atividade de comércio fazendo a apuração por aquele regime". Como mencionado pelo julgador no âmbito administrativo, não é porque o contribuinte está no regime especial que pode realizar QUALQUER operação ou atividade de comercial e submetê-la ao regime especial. É tão simples. O autor realizou atividade de comércio que não está autorizada a ser tributada pelo regime especial. Neste caso, a tributação é pela regra geral. No caso, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos agentes de fiscalização, cujo ato, decorrente do exercício do poder de polícia, goza de presunção de legitimidade e veracidade. Tal presunção, embora relativa, somente pode ser desconstituída por prova em contrário, que a autora não apresentou, ou seja, de que a operação econômica realizada deve ser submetida ao regime especial. O regime especial de tributação, como qualquer regime especial de tributação, tem regras, pressupostos, condições. Se tais premissas e pressupostos não forem observados, o contribuinte se sujeita ao regime geral de tributação, com a obrigação de efetivar o recolhimento antecipado. De acordo com os fiscais, a contribuinte autora realizou operação econômica que não se enquadra no regime especial ("as operações alcançadas por este procedimento fiscal não se enquadram nos termos do regime especial citado, uma vez que o mesmo não adquire os animais da RIDE - Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, apenas recebe de outras regiões os animais em partes e os fracionam em pedaços menores, embalando estas partes Para depois distribui-las no vareio - atividade econômica de fabricação"). Trata-se de tese que não tem fundamento jurídico. A matéria foi debatida exaustivamente, por anos, no âmbito administrativo, onde a autora teve a oportunidade de apresentar defesa e recurso. Não conseguiu demonstrar que a operação objeto de fiscalização deveria integrar o regime especial. Ao contrário, de acordo com os fiscais, a partir dos documentos fiscais analisados, a atividade econômica não pode ser enquadrada no regime especial e, por isso, se sujeita ao regime geral de tributação. Diante da presunção de legitimidade e veracidade da fiscalização e autuação, a autora deverá apresentar e produzir prova, em especial técnica, no sentido de que a operação realizada se enquadra no regime especial. Tal prova inexiste. Por isso, há necessidade de dilação probatória, para desqualificar a presunção dos atos da fiscalização. No mais, ao contrário do que alega a autora, não há qualquer fato novo em relação ao tema 456 do STF. O tema 456 do STF não se aplica ao caso, pois há lei distrital e complementar federal que embasam a exigibilidade do ICMS antecipado. Há lei ordinária distrital e complementar federal que admite o recolhimento de ICMS por antecipação, em operações econômicas não enquadradas no regime especial. Ademais, o recolhimento se refere ao ano de 2015 e, portanto, período não alcançado pela decisão, em razão da modulação de efeitos. Isto posto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direito em questão não admite transação. Intime-se. A análise do presente recurso revela que a agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau para indeferir o requerimento em análise. As razões recursais consistem majoritariamente em cópia literal da petição inicial, sem a contra-argumentação específica das teses sustentadas pela decisão agravada. A agravante não discorda que olvidou-se de apresentar contra-argumentação específica às teses utilizadas na decisão agravada, apenas menciona que o recurso reapresenta argumentos que não foram enfrentados pelo magistrado de primeiro grau e que demonstram o bom direito da autora. A suposta falta de análise na decisão agravada de todos os argumentos contidos na petição inicial não exime a agravante de seu ônus argumentativo específico. A ausência de dialeticidade recursal é patente. Registro que eventual recurso interposto não terá como prosperar caso não abranja todos os fundamentos quando a decisão recorrida for baseada em mais de um fundamento distinto, todos autônomos e suficientes para mantê-la. A falta de interesse é evidente nesses casos, visto que de nada adiantará para a recorrente ver acolhida a sua tese quanto a um dos fundamentos e permanecer intocável o outro fundamento bastante para sustentar a decisão.[3] O princípio da dialeticidade é prestigiado por este Tribunal de Justiça, conforme os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que o conhecimento do presente recurso é impossível por ausência de pressuposto de regularidade formal. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [3] JORGE, Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017.